Tribunal: STF
Processo: HC 268484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão (eDOC 57) formulado por Ademir Pereira de Andrade, com base na decisão monocrática de minha relatoria que concedeu a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva de Fábio Baena Martin, substituindo-a por medidas cautelares diversas (eDOC. 55).
O requerente afirma que suas condições são análogas à do paciente agraciado com a concessão da ordem, ressaltando ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e exercer atividade lícita (p.3). 
Acrescenta que a decisão que decretou sua prisão domiciliar também foi fundamentada em colaboração premiada desprovida de corroboração idônea (p.1). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão domiciliar, substituindo-a por cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Gustavo Badaró ensina que o dispositivo assegura homogeneidade no processo penal, ao inibir o conflito de decisões judiciais e exigir tratamento isonômico para todos os acusados. O autor afirma que essa regra não se limita a apelações; alcança os “demais recursos, bem como habeas corpus e revisão criminal, que, embora não sejam recursos, mas ações autônomas de impugnação, devem receber o mesmo tratamento legislativo” (BADARÓ, Gustavo. Processo Penal, 5ª edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).
Eugênio Pacelli, ao comentar esse dispositivo, explica que os recursos e as impugnações são deduzidos, em regra, no interesse de quem deles faz uso. Porém, no caso de concurso de agentes, há questões materiais e processuais que devem ser resolvidas de maneira uniforme para todos os envolvidos. Trata-se daquilo que a doutrina chama de efeito extensivo do recurso. Por exemplo, “reconhecida pelo tribunal a prescrição (...), a extinção da punibilidade se dará em relação a todos, ainda que afirmada por ocasião da apreciação do recurso interposto por apenas um dos agentes” (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal, 21ª edição, São Paulo, Atlas, 2017, p. 964).
Outra não é a visão de Renato Brasileiro de Lima. O autor ensina que a concessão de ordem de habeas corpus em benefício de um dos acusados aproveitará os demais, desde que os motivos não sejam de caráter pessoal.
Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da ordem em proveito dos demais acusados. 
O entendimento jurisprudencial do STF é firme no sentido de que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual do réu beneficiado pelo recurso ou pelo habeas corpus, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos eles.
O  Ministério Público atribuiu ao requerente a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, c /c o art. 1º, § 1º, da Lei n.12.850/2013; 4º, alínea “a”, da Lei n. 1.521/1951; art. 1º, caput, c/c o § 1º, inciso II e § 4º, da Lei n. 9.613/1998 (por cinco vezes). O cabimento da extensão pressupõe que haja a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental e que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como acontece no caso concreto.
Destaco, ainda, que o presente reitera questão contida no HC 269.737/SP, ao qual deneguei a ordem de habeas corpus. Desse modo, esta Corte não admite reiteração de pedido. Nesse sentido: HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.
Ademais, de acordo com os autos, a denúncia contra o requerente não se fundou exclusivamente na colaboração premiada, mas também em outros elementos adicionais, conforme revela, por exemplo, um trecho da decisão do Juízo de origem (eDOC. 5, p. 4):

“Quanto a ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE, a investigação confirmou sua atuação como "banco" da organização criminosa, mediante a aquisição de imóveis com dinheiro vivo e transferências provenientes de interpostas pessoas. ADEMIR criou uma empresa de fachada, em nome de interposta pessoa, movimentando R$14.000.000,00 em menos de seis meses”. 

Por fim, reitero que o requerente já se encontra em prisão domiciliar, conforme decidido pelo TJSP. Não há que se falar, portanto, em revogação das medidas cautelares. 
Ante o exposto, indefiro o pedido.
Intimem-se. 
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente